Tribunal: TJMT
Processo: 1018084-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018084-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA - CPF: 056.069.211-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 735.081.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN BENEDITO ARAUJO DE CAMARGO - CPF: 062.841.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KEURI QUEIROZ DA SILVA - CPF: 044.307.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MENDES RIOS - CPF: 088.637.746-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SALES DOS SANTOS - CPF: 279.123.268-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PERES TASSINARI - CPF: 056.870.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER AUGUSTO DA SILVA SOUZA - CPF: 071.089.541-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. “OPERAÇÃO FIO DA MEADA”. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO NO TOCANTE À TESE DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REJEIÇÃO. IMPOSITIVIDADE DA ANÁLISE DE REQUISITO LEGAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES INERENTES AO PROCEDIMENTO DO
WRIT
. CONHECIMENTO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA, BEM COMO A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIMES PERMANENTES. IDENTIDADE ENTRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE E A DE COINVESTIGADO BENEFICIADO COM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. APARENTE CARACTERIZAÇÃO, EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO, DE
BIS IN IDEM
NA IMPUTAÇÃO. PRÉVIA RESPONSABILIZAÇÃO PELOS MESMOS FATOS EM PROCEDIMENTOS DIVERSOS. ESSENCIALIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DA FAMÍLIA. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

2. O impetrante alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, que inexistem indícios suficientes de autoria, que não foram observados os requisitos de excepcionalidade da prisão preventiva e da contemporaneidade dos fundamentos cautelares, bem como sustenta a necessidade de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas em razão da situação de saúde da companheira do paciente e da existência de filho menor diagnosticado com transtorno do espectro autista.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela incognoscibilidade do
writ
no tocante à tese de insuficiência de indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da ação de
habeas corpus
no que diz respeito à alegação de que não há indícios suficientes de autoria para a imposição da custódia cautelar; (ii) verificar se a prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada em elementos concretos; (iii) aferir a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; (iv) definir se a manutenção da custódia cautelar observa o caráter excepcional da segregação provisória; (v) examinar a contemporaneidade dos fundamentos invocados para a constrição pessoal; e (vi) analisar se a situação familiar do paciente autoriza a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora a ação de
habeas corpus
não comporte dilação probatória nem exame aprofundado acerca da autoria delitiva, admite-se, excepcionalmente, a verificação perfunctória da existência ou ausência de indícios suficientes de autoria quando tal análise se mostrar necessária à aferição da própria legalidade da prisão preventiva, por constituir requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

6. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos extraídos de investigação policial e análise telemática, apontando, em tese, que o paciente atuaria como fornecedor de entorpecentes mediante utilização de empresas de fachada, linhas telefônicas registradas em nome de terceiros, perfil comercial em aplicativo de mensagens e rede de entregadores voltada à distribuição de drogas.

7. Os diálogos extraídos, as referências reiteradas ao paciente como fornecedor de substâncias ilícitas e a apreensão de drogas, aparelhos celulares e balança de precisão constituem elementos suficientes para demonstrar a presença de indícios de autoria e materialidade, sendo inviável, na via estreita do
habeas corpus
, o aprofundado revolvimento do conjunto probatório.

8. A excepcionalidade da prisão preventiva restou observada diante da gravidade concreta das condutas investigadas, da alegada habitualidade delitiva, da estruturação da atividade criminosa e da insuficiência das medidas cautelares diversas para neutralizar o risco de reiteração delitiva, além de estar configurada a contemporaneidade dos fundamentos cautelares, considerando a continuidade das investigações entre 2023 e 2025 e a apreensão de elementos relacionados à traficância por ocasião do cumprimento dos mandados judiciais.

9. Não há identidade fático-processual entre a situação do paciente e a do coinvestigado que obteve a revogação da prisão preventiva, pois, em relação a este último, a autoridade judicial reconheceu aparente sobreposição entre os fatos investigados na presente operação e condutas já abrangidas por persecuções penais anteriores, circunstância não verificada quanto ao paciente, cuja condenação pretérita por tráfico de drogas decorre de contexto temporal e fático diverso daquele apurado na denominada “Operação Fio da Meada”.

10. Embora os documentos apresentados revelem contexto familiar sensível, envolvendo companheira com histórico de meningite e filho menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, não houve demonstração robusta de que o paciente seja imprescindível ou exclusivamente responsável pelos cuidados das crianças, notadamente porque o relatório de alta médica aponta resolução do quadro infeccioso da companheira e inexiste laudo contemporâneo comprovando incapacidade grave ou impossibilidade concreta de assistência familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado do acervo probatório, mas admite o exame perfunctório da presença dos indícios suficientes de autoria que fundamentam a prisão preventiva, por se tratar de requisito indispensável à validade da constrição cautelar. 2. A prisão preventiva se mostra devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos extraídos da investigação, com individualização das condutas atribuídas ao investigado e demonstração específica do
periculum libertatis
. 3. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva quando se trata de habitualidade delitiva ou crime permanente, estando caracterizado risco atual à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. A revogação da prisão preventiva deferida a corréu ou coinvestigado não autoriza, por si só, a extensão automática do benefício a outro acusado, sendo necessária a demonstração de efetiva identidade fático-processual entre as situações examinadas. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares mais brandas em razão da existência de filhos menores ou de familiar enfermo exige demonstração concreta da imprescindibilidade exclusiva do investigado aos respectivos cuidados”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; CPP, arts. 312,
caput
, e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 2/3/2017; TJMT,
Habeas Corpus
no 1019985-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/9/2024;
Habeas Corpus
no 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4/3/2026; STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 145.576/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/2/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas Felipe Câmara de Oliveira em favor de Pedro Henrique Salton Moura, apontando como autoridade coatora o Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O impetrante alega que as decisões de decretação da custódia e de indeferimento de sua revogação foram proferidas à míngua de fundamentação idônea, com base em elementos indiciários insuficientes e sem a devida observância da excepcionalidade da segregação provisória, notadamente à luz da pequena quantidade de substância entorpecente encontrada por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Alega, outrossim, que não há contemporaneidade entre os crimes em apuração e a medida constritiva invectivada.

Acrescenta que o paciente se encontra em idêntica situação à do coinvestigado Lucas Mendes Rios, que teve sua prisão preventiva revogada pelo Magistrado.

Argumenta, ainda, que a esposa do paciente sofre de meningite, e seu filho, de transtorno do espectro autista, ambos necessitando de cuidados especiais.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. no 363400354).

Junta documentos (Ids. no 363400355-363404885 e 364217876-364232398).

A liminar foi indeferida (Id. no 363603853), inclusive em juízo de reconsideração (Id. no 364393855).

O impetrado prestou informações (Id. n. 364360366).

A douta Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente opinou pelo conhecimento parcial da ação de
habeas corpus
e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06). Operação Fio da Meada. Prisão preventiva decretada em medida cautelar sigilosa (autos n. 1015026-38.2025.8.11.0042) e mantida por decisão devidamente fundamentada. Liminar já indeferida pelo eminente Relator, inclusive em sede de reconsideração. Impetração que reedita teses já enfrentadas e rejeitadas pelo juízo natural da causa. 1. Preliminar. Pretendida análise valorativa do conjunto indiciário — credibilidade dos diálogos, atribuição de sentido às expressões cifradas, valoração da apreensão de balança e drogas — sob o rótulo de ‘fragilidade probatória’. Não conhecimento parcial. Matéria que extrapola os estreitos limites do
writ
e demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental, em rigor antecipando juízo de mérito sobre a culpabilidade do paciente. 2. Alegada ausência de fundamentação concreta. Inocorrência. Decisão constritiva ancorada em elementos empíricos individualizados — uso de fachadas empresariais fictícias, coordenação de extensa rede de entregadores, comercialização de variedade de entorpecentes (maconha em ‘bucha’, ‘dry’, ‘flor’, ‘brau’, MDMA), uso de terminais telefônicos registrados em nome de terceiros, postagem de ‘cardápio’ de drogas em perfil WhatsApp Business — que demonstram,
prima facie
, a posição de liderança do paciente na organização criminosa investigada. 3. Aferição do
fumus commissi delicti
(parcela conhecida da tese probatória). Presença inequívoca de indícios suficientes de autoria, à luz dos diálogos extraídos legitimamente em outra investigação (Operação Personal — autos n. 1003958-91.2025.8.11.0042) cujo compartilhamento foi autorizado judicialmente, corroborados pela apreensão, durante o cumprimento do mandado de busca, de porções de maconha e MDA, de balança de precisão e de aparelhos celulares. Pressuposto cautelar do art. 312 do CPP plenamente atendido. 4. Alegada ausência de contemporaneidade. Inocorrência. Tráfico contínuo evidenciado entre os anos de 2023, 2024 e 2025, com operação deflagrada em 18/03/2026 e indícios de reiteração delitiva atual, robustecidos pela apreensão de drogas e de petrechos de mercancia no momento do cumprimento do mandado. Atualidade dos motivos cautelares evidenciada. 5. Alegada desproporcionalidade. Descabimento. Paciente reincidente específico em tráfico de drogas (condenação na Ação Penal n. 0020453-09.2020.8.11.0042 — 9a Vara Criminal de Cuiabá; SEEU n. 2005909-06.2025.8.11.0042) e responde a inquérito por violação de domicílio, além de registrar passagens por associação para o tráfico, corrupção de menores, ameaça e homicídio. 6. Alegada insuficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Improcedência. Gravidade concreta da conduta, sofisticação do
modus operandi
e renitência delitiva afastam,
in casu
, a aptidão das medidas alternativas para tutelar a ordem pública. 7. Alegada violação à isonomia em relação ao corréu Lucas Mendes Rios. Inocorrência. Situações fáticas substancialmente distintas: o paciente é apontado como fornecedor e principal operador da rede, ao passo que o corréu se inseria em posição secundária na cadeia, sem reiteração específica autônoma. 8. Pedido subsidiário de prisão domiciliar (arts. 318 e 318-A do CPP). Inviabilidade. Não comprovada a imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados do filho menor; companheira recebeu alta médica em 28/10/2025 e habilitou-se para visitação em 19/03/2026, indicando recuperação clínica, não havendo laudo atual em sentido contrário. Parecer pelo não conhecimento parcial do
writ
(item 1) e, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem” (Id. no 366552367).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre enfrentar a proposição ministerial pelo não conhecimento da ação de
habeas corpus
no tocante à tese de “fragilidade extrema dos elementos probatórios”.

O argumento da Procuradoria-Geral de Justiça é o de que, nesse particular, o impetrante pretende “promover juízo aprofundado de credibilidade e suficiência do acervo indiciário, em antecipação ao mérito da futura ação penal”, o que seria incompatível com o instrumento processual eleito para a impugnação do decreto prisional.

De fato, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”, consoante o enunciado sumular no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ocorre que, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, que originou, entre outros, referido enunciado, o próprio Desembargador Pedro Sakamoto, relator daquele procedimento, fez uma importante ressalva ao analisar a proposta de sumarização de tal entendimento:

“Propostas do Des. Orlando de Almeida Perri

[...]

24.
HABEAS CORPUS
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - DESCABIMENTO

Enunciado proposto:

‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.’

Comentários: Novamente, reputo necessário alertar os eminentes pares para a inadequação de se fazer afirmações absolutas em Direito.

É cediço que o
habeas corpus
é remédio constitucional voltado à impugnação de situações fático-jurídico-processuais que caracterizem constrangimento ilegal (ainda que potencial) à liberdade de locomoção do indivíduo.

Se o que se analisa em sede de
habeas corpus
é exatamente a
legalidade
do aludido constrangimento, é consectário lógico que eventuais requisitos legais de uma determinada espécie de prisão a que o paciente esteja submetido sejam devidamente analisados no julgamento do
writ
.

Como se sabe, um dos requisitos da prisão preventiva é a existência de ‘indício suficiente de autoria’ (art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal). À sua míngua, o encarceramento é, portanto,
ilegal
.

Nessa esteira, não vejo como subtrair ao Tribunal a possibilidade de averiguar a presença ou ausência de um dos elementos normativos fundantes da constrição cautelar
.

Na realidade, o que se deve ter em perspectiva é a inviabilidade de dilação probatória no rito do
habeas corpus
: a inicial da impetração deve vir acompanhada de elementos de convicção preconstituídos que permitam ao julgador analisar a idoneidade do decreto prisional, franqueando-se ao Tribunal acesso ao mesmo material indiciário que motivou o
decisum
impugnado.

Também é necessário destacar que, em sede de liminar (criação da própria jurisprudência quando se fala em
habeas corpus
), o revolvimento de matéria fático-probatória invariavelmente será prejudicado pela própria urgência reclamada pela medida, fazendo-se prudente, no mais das vezes, a prévia coleta de informações da autoridade apontada como coatora, bem como a manifestação do Ministério Público, com vista à perfectibilização do contraditório.

Não obstante, forçoso reconhecer que é
praxis
desta Corte, no julgamento dessas ações constitucionais, repelir qualquer discussão acerca da presença de indícios de autoria, de modo que a Proposta é efetivamente respaldada por nossa jurisprudência, devendo ser aprovada,
ressalvada a possibilidade de superação do enunciado em hipóteses de
manifesta ausência do requisito legal em comento
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2 de março de 2017; data da publicação: 12 de abril de 2017; destaquei).

Noutros termos, o fato de a ação de
habeas corpus
não ser vocacionada à análise aprofundada do acervo probatório não impede um exame perfunctório dos elementos indiciários que fundamentam a prisão preventiva do paciente, a fim de se aferir a própria legalidade da custódia cautelar.

Logo, considerando que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço integralmente do
writ
.

Depreende-se dos autos que, acolhendo representação policial endossada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá decretou, em 16 de dezembro de 2025, as prisões preventivas de Pedro Henrique Salton Moura, ora paciente, e de outros quatro indivíduos, nos seguintes termos:

“I. DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL

As investigações foram iniciadas a partir do compartilhamento de provas deferido no bojo da medida cautelar no. 1010220-57.2025.8.11.0042, no âmbito da Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos, no bojo da Operação Maximus – Fase 2, deflagrada visando desarticular um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas nesta comarca.

No curso das investigações, a equipe policial cumpriu mandados de prisão, bem como de busca e apreensão, ocasião em que foi apreendido o aparelho celular da investigada Brunna Luisa Peres Gonçalves dos Santos, cuja extração de dados deferida judicialmente realizada pela perícia técnica revelou vasta comunicação voltada à traficância e extensa rede de envolvidos, conforme Relatório de Investigação no. 2025.13.79781 (ID. 203061327).

A partir do referido relatório de investigação, descortinou-se diversas interações entre Brunna Luisa Peres Gonçalves dos Santos e outros indivíduos envolvidos diretamente na comercialização e negociação de entorpecentes, para uso próprio e distribuição a terceiros, revelando uma rede estruturada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste cenário, sendo Brunna Luisa o centro de desencadeamento dos demais indivíduos, ora representados, apurou-se a participação dos seguintes investigados: 1) Gabriel Henrique Cardoso; 2) Elton Genari; 3) Elton Rigotto Genari; 4) Keuri Queiroz da Silva; 5) Murilo Perillo; 6) Murilo Lopes Perillo Gomes, 7) Newton Augusto Reinoldes Miotto; 8) Pedro Henrique Salton Moura; 8) Diego Henrique Alice Freire Silva Pereira; 9) Mariana Figueiredo Cardoso; 10) Monique Freitas da Silva; 11) Carlos Eduardo Cabral Bueno; 12) Walber Nunes Santos; 13) Gabriel Peres Tassinari; 14) Matheus Antony Mendes; 15) Jhoni Franca de Oliveira; 16) Felipe Martins Lisboa; 17) João Gabriel Dallavale Benevides; 18) Valter Augusto da Silva Souza; 19) Giovane Otaviano Correia da Silva; 20) João Gabriel Dallavale Benevides; 21) Lucas Mendes Rios; 22) Derick Dyllan Lopes dos Santos; 23) Gabriella Campos de Almeida; 24) Kamylla Padilha Garcia; 25) Jonathan Benedito Araújo de Camargo; 26) Jonathan Benedito Araújo de Camargo; 27) Robson Sales dos Santos; 28) Robson Sales dos Santos; 29) Erika Jady Cunha Ferreira; e, 30) Robson Gonçalves de Souza.

Com relação ao representado Keuri Queiroz da Silva – CPF no. 044.307.951-00, trata-se de entregador de drogas (ID. 203061328 – Pág. 97/98). É citado no item 4.2 do referido relatório, nos diálogos entre Brunna e Elton Rigotto Genari, pelo que Elton adquire R$ 160,00 (cento e sessenta reais) de ‘papel’ (LSD) de Brunna, sendo informado por ela que ‘ainda tem a entrega, mas é outro PIX’. Na sequência, Elton informa ‘vou mandar o pix do papel’ e realiza a transferência bancária do valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) na conta bancária cujo beneficiário é Jhoni Franca de Oliveira.

[...]

Em seguida, Elton Rigotto – CPF no. 383.691.208-22, efetua o pagamento via PIX no importe de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a título de valor da entrega da droga, cujo beneficiário é o próprio representado Keuri Queiroz da Silva e na sequência encaminha o comprovante de transação à investigada Brunna.

[...]

Ato contínuo, a venda da droga é efetivada e Brunna confirma o recebimento dos valores indevidos ‘recebido, migo. Embalado com muito carinho’ (ID. 203061327 – Pág. 19), e, na sequência, assegura a entrega do entorpecente ao investigado ‘amanhã estará nas suas mãos’ (ID. 203061327 – Pág. 22).

Destarte, a partir do relatório policial, as análises das conversas extraídas do celular da investigada revelaram que Brunna adquiria drogas com o fornecedor Jhoni, mas, quem realizava o transporte das drogas aos compradores era Keuri.

[...]

Em outra passagem, Keuri é mencionado por Brunna em diálogos estabelecidos entre a investigada e Erika Jady Cunha Ferreira, oportunidade na qual negociam a aquisição de drogas e discutem sobre quem faria a entrega, ocasião em que indicam Keuri como o entregador dos entorpecentes (ID. 203061328 – Pág. 97).

Apurou-se, ainda, que o investigado Elton também fornece um cardápio de variedades de entorpecentes para Brunna, pelo que, para adquirir a droga, Brunna efetua o pagamento na conta bancária de titularidade do próprio Elton, conforme esquema abaixo:

[...]

Observa-se, ainda, a partir do Relatório de Investigação no. 2025.13.79781 (ID. 203061327) que o investigado Jhoni Franca De Oliveira – CPF no. 735.081.011-34, vulgo ‘Teckson’, de igual modo, fornece droga à investigada Brunna. Jhoni é citado como fornecedor em diálogos estabelecidos entre Brunna e Elton, conforme alhures mencionado, bem como em momento posterior, em diálogos estabelecidos entre Brunna e Matheus Anthony.

Merece destaque o trecho do diálogo entre Matheus Anthony – CPF no. 050.863.731-74 e Brunna, em que Matheus a convida para pegar droga (‘fazer um corre’), ocasião em que menciona Jhoni, vulgo Teckson, como fornecedor de drogas, a corroborar com os elementos indiciários de que Teckson efetivamente é fornecedor da rede de tráfico de drogas (ID. 203061327 – Pág. 122).

[...]

Não bastasse, há a menção de Jhoni, ainda, em um diálogo entre Brunna e Erika Ferreira pelo qual negociam a compra de entorpecente, ocasião em que Erika pergunta a Brunna se ela conseguiu ver a ‘buchinha’, termo utilizado para referir-se à maconha. Na sequência, Brunna encaminha o contato de Teckson, vulgo de Jhoni Franca de Oliveira, informando-a que Teckson está com uma ‘flor roxa’, referindo-se a flor de maconha roxa (ID. 203061328 – Pág. 93).

[...]

Assim, Erika entra em contato com Teckson e solicita drogas e informa Brunna ‘ele respondeu. É 18 o g acima de 10’ (sic.). Após, Erika informa Bruna que Teckson faz 17 reais a grama, sendo respondida por Brunna “quero, aí a gente racha a entrega. Quero 5g” (ID. 203061328 – Pág. 94).

[...]

Assim, infere-se dos autos que Jhoni Franca de Oliveira, vulgo Teckson era fornecedor/traficante de entorpecentes, e comercializava diversos tipos de drogas, incluindo maconha em ‘bucha’, LSD e outras substâncias. Ele coordenava um esquema de entrega de drogas, utilizando Keuri Queiroz da Silva como entregador/transportador oficial.

As investigações revelaram, ainda, que Jhoni vendia buchas de maconha por R$ 14,00 a R$ 18,00 a grama, além de LSD a R$ 80,00 cada ‘papel’. Os comprovantes de PIX demonstram que Jhoni recebia o pagamento diretamente em sua conta bancária.

Ademais, Jhoni operava de sua residência, localizada na Rua Peru, Quadra 03, No. 04, no bairro Jardim Imperial, no município de Várzea Grande/MT, sendo que os compradores e entregadores eram orientados a entrar pelos fundos da residência. As degravações demonstraram, ainda, que diversos compradores, incluindo Brunna Luísa, Erika Jady e Matheus Anthony, adquiriam suas drogas regularmente.

No que concerne ao investigado Pedro Henrique Salton Moura – CPF, no. 056.069.211-03, conhecido como James, infere-se dos autos que era fornecedor/traficante de entorpecentes e um dos principais operadores da rede de tráfico investigada.

Pedro, vulgo James, operava sob diversos nomes fictícios para burlar as autoridades, incluindo ‘James Restaurante Japonês’, ‘James Auto Peças New’ e ‘James Delivery Sushi’, fazendo-se passar por estabelecimento comercial legítimo para dar aparente legalidade à atividade ilícita. Ele comercializava diversos tipos de entorpecentes, incluindo maconha prensada, maconha em ‘bucha’ (forma mais elaborada), ‘dry’ (maconha mais forte a R$ 80,00/grama), ‘flor’ (flor de maconha), ‘brau’, e drogas sintéticas como MDMA. Pedro Henrique coordenava uma extensa rede de entregadores, incluindo os investigados Mariana Figueiredo Cardoso, Monique Freitas da Silva, Carlos Eduardo Cabral Bueno, e outros, que transportavam as drogas até os compradores finais.

O suspeito utilizava diversos números registrados em nomes de terceiros (possivelmente fraude de identidade), incluindo linhas cadastradas em nome de Mileny Santos Melo e Diego Henrique de Souza Ribeiro Rodrigues. As investigações revelaram que Pedro Henrique comercializava drogas de forma contínua entre 2023, 2024 e 2025, mantendo múltiplos clientes fixos como Brunna Luísa, Erika Jady e outros. Ele implementava horários de entrega (‘a partir das 14:00 horas’), organizava rotas para otimizar as entregas e mantinha controle sobre a disponibilidade de estoque.

Ademais, Pedro Henrique postava o cardápio de entorpecentes do perfil WhatsApp business do suposto estabelecimento comercial James Restaurante Japonês (ID. 203061327 – Pág. 45)
.

[...]

Frise-se que, inobstante, Pedro Henrique possui diversas passagens criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, ameaça e homicídio.

Pedro Henrique, vulgo James, é citado como fornecedor de drogas, notadamente brau (maconha), pren (maconha prensada) e florzinha (flor de maconha ainda, em diálogos entre Brunna e Erika (ID. 203061327 – Pág. 59)
.

[...]

Em outro momento, Brunna e Erika mencionam novamente James como fornecedor de drogas (ID. 203061327 – Pág. 59)
.

[...]

No que concerne ao investigado Lucas Mendes Rios, CPF no. 088.637.746-33, extrai-se dos autos da representação que operava como fornecedor de maconha para a investigada Brunna Luísa Peres Gonçalves dos Santos. Ele produzia/processava o entorpecente de acordo com a necessidade do cliente, demonstrando capacidade, inclusive, de customizar o produto. Lucas utilizava o número de telefone (65) 98476-0458, cuja chave PIX estava registrada em seu nome, mas também atendia pelo número (66) 80216-2598 dura e as negociações.

Lucas realizava transações financeiras via PIX, com Brunna efetuando pagamentos diretamente para sua conta durante as negociações de drogas. Destaca-se os excertos que Lucas encaminha o catálogo de entorpecentes a Brunna (ID. 203061328 – Pág. 25/27).

[...]

A negociação entre Lucas e Bruna segue até a efetivação da compra dos entorpecentes, ocasião em que Lucas repassa a Bruna a chave PIX CPF n.o 088.637.764 33 para pagamento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo realizada a transação e o valor transferido para a conta bancária de Lucas.

[...]

Na sequência, Lucas encaminha foto da pesagem da droga adquirida por Brunna.

[...]

Não bastasse, extrai-se dos autos, ainda, que Lucas já possui passagem criminal pretérita pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, a demonstrar habitualidade na traficância. Neste cenário, é possível concluir que Lucas é fornecedor de entorpecentes a Brunna, produzindo o entorpecente conforme a necessidade do cliente.

Com relação ao suspeito Robson Sales dos Santos, CPF no. 279.123.680-04, apurou-se é titular da empresa RSS Investimentos Ltda (CNPJ 43.365.266/0001-40), que atua como correspondente de instituição financeira. Seus dados bancários eram utilizados para transferências financeiras relacionadas às transações de entorpecentes. Os comprovantes de PIX anexados aos autos demonstram que a conta bancária em seu nome recebia valores provenientes do comércio ilícito de drogas. Sua função era dissimular a origem dos recursos financeiros oriundos do tráfico, oferecendo aparência de legalidade às movimentações bancárias.

[...]

Apurou-se que o CNPJ da empresa de Robson utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas possui endereço comercial na Rua Dr Renato Paes de Barros, no. 618, bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, de modo que ressai dos autos que tráfico interestadual.

Inclusive, em diálogo entre Brunna e Robson, Robson encaminha a chave PIX para recebimento do valor indevido, sendo o CNPJ da empresa 43.365.266/0001 40, e Brunna indaga ‘o frete fica mais 60 então pelo sedex?’, sendo respondida por Robson ‘não precisa’ (ID. 203061328 – Pág. 75). Posteriormente, Robson encaminha comprovante de envio da droga via Sedex.

[...]

Verifica-se, ainda, a variedade de produtos ilícitos oferecidos por Robson, quais sejam super lemon haze – sativa, trainwreck – sativa, cookies – hibrida, gelato – hibrida, wedding cake – hibrida, bublegun (ID. 203061328 – Pág. 80).

Neste cenário, restou apurado que Robson Sales é sócio responsável pela empresa RSS Investimento Ltda, utilizando o CNPJ registrado da empresa para recebimento do valor proveniente do tráfico interestadual de drogas, utilizando-se, inclusive, da empresa pública Correios para o transporte da droga, bem como utilizando do aparato da pessoa jurídica para dar aparência de legalidade às transações.

Diante das informações angariadas até o momento no âmbito das investigações voltadas à apuração da prática de crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, a Autoridade Policial representa: a) pela PRISÃO PREVENTIVA dos investigados Jhoni Franca de Oliveira; Keuri Queiroz, Pedro Henrique Salton, Lucas Mendes Rios e Robson Sales Dos Santos; b) pela BUSCA E APREENSÃO e ACESSO E ANÁLISE DOS DADOS ARMAZENADOS NOS APARELHOS APREENDIDOS E NUVEM; e, c) pelo COMPARTILHAMENTO DE PROVAS obtidas com procedimentos conexos, a possibilitar a continuidade das investigações e identificação de outros envolvidos.

Por fim, feitos os apontamentos necessários quanto aos indícios de autoria e materialidade indicados pela d. Autoridade Policial, passa-se a análise pormenorizada das medidas cautelares requestadas.

[...]

III - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Acerca da decretação da prisão preventiva, é cediço que se trata de medida excepcional, reservada às hipóteses em que outras medidas cautelares não se mostrem suficientes ou adequadas para garantir à ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do CPP.

Para a decretação da custódia preventiva é necessário que estejam presentes seus pressupostos e fundamentos, os quais se encontram preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual reluz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A par disso, cumpre observar também as condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do mesmo diploma legal. Colha-se:

I - o crime imputado tenha pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos;

II - tenha sido o agente condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado;

III - tratando-se de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, seja necessário para garantir a execução das medidas protetivas;

§ 1o haja dúvidas sobre a identidade civil do suspeito ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (g.n).

Neste ponto, importante consignar que a privação cautelar da liberdade deve ser compreendida como
ultima ratio
, compatível com o Estado Democrático de Direito, e que reclama fundamentação concreta, pautada em elementos objetivos e atuais, sob pena de configurar-se constrição indevida à liberdade individual — bem jurídico de estatura constitucional.

No caso dos autos, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
restaram suficientemente delineados nos autos da representação formulada pela Autoridade Policial.

A exigência constante do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal resta integralmente atendida, haja vista que os crimes imputados aos investigados — tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei) — possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, a condição objetiva de admissibilidade da medida constritiva.

No que tange à presença do
fumus comissi delicti
, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente a partir do Relatório Policial no 2025.13.79781, que descreveu cuidadosamente a conduta dos investigados, demonstrando de forma inequívoca a existência do crime e os indícios suficientes de autoria que recaem sobre eles
.

De fato, a análise forense do aparelho celular da investigada Brunna Luisa Peres Gonçalves dos Santos revelou conversas via WhatsApp com os demais investigados, ora representados, evidenciando a existência de verdadeira rede de tráfico de entorpecentes estruturada e organizada.

Diante das investigações e da análise telemática, constatou-se que Brunna Luisa Peres Gonçalves dos Santos atuou na aquisição, inclusive interestadual de entorpecentes, para consumo próprio, bem como para terceiros, além de integrar rateios de custos. As evidências da mercancia ilícita e da associação criminosa estão demonstradas nos autos da medida cautelar, com a devida individualização das condutas de cada investigado, notadamente os representados Jhoni Franca de Oliveira, Keuri Queiroz, Pedro Henrique Salton, Lucas Mendes Rios e Robson Sales dos Santos.

Conforme amplamente demonstrado no Relatório Policial no. 2025.13.79781, Brunna Luisa Peres Gonçalves dos Santos adquire drogas reiteradamente de Jhoni Franca de Oliveira, vulgo Teckson. A droga é entregue por Keuri Queiroz da Silva.

Ademais, Brunna adquire entorpecente de Pedro Henrique Salton, vulgo James, também fornecedor de drogas, que utiliza de empresas de fachada como James Restaurante Japonês, James Auto Peças New e James Delivery Sushi para realizar a entrega da droga, operando sob diversos nomes fictícios a fim de burlar as autoridades, fazendo-se passar por estabelecimento comercial legítimo. Além disso, comercializava diversos tipos de entorpecentes, como maconha prensada, maconha em bucha, ‘dry’, flor, e drogas sintéticas como MDMA. Não bastasse, coordenava extensa rede de entregadores, como Mariana Figueiredo Cardoso, Monique Freitas da Silva, Carlos Eduardo Cabral Bueno e outros, que transportavam as drogas até os compradores finais (ID. 203061327 – Pág. 44/69)
.

Com relação a Lucas, extrai-se que também fornece drogas a Brunna, inclusive oferecendo variedade de drogas, além de produzir entorpecente de acordo com a necessidade do comprador, demonstrando capacidade de customizar o produto. Lucas recebe, ainda, os valores provenientes do tráfico de drogas em sua própria conta bancária (ID. 203061328 – Pág. 25/41)

Por fim, com relação a Robson Sales dos Santos, extrai-se que é sócio da empresa RSS Investimentos Ltda (CNPJ 43.365.266/0001-40), que atua como correspondente de instituição financeira. Seus dados bancários eram utilizados para transferências financeiras relacionadas às transações de entorpecentes. Os comprovantes de PIX anexados aos autos demonstram que a conta bancária em seu nome recebia valores provenientes do comércio ilícito de drogas. Sua função era dissimular a origem dos recursos financeiros oriundos do tráfico, oferecendo aparência de legalidade às movimentações bancárias. Neste cenário, restou apurado que Robson Sales pratica tráfico interestadual de drogas, utilizando-se, inclusive, da empresa pública Correios para o transporte da droga, utilizando do aparato da pessoa jurídica para dar aparência de legalidade às transações (ID. 203061328 – Pág. 71/85).

Em análise pormenorizada é possível observar,
a priori
, que os representados foram civilmente identificados pelos elementos técnicos coligidos, seja pela correspondência entre números telefônicos e dados cadastrais fornecidos por operadoras de telefonia, seja pelo cruzamento com informações bancárias (chaves PIX). Dessa forma, não subsiste dúvida quanto à individualização de cada um deles nos autos, circunstância que atende à exigência mínima de certeza quanto à identidade dos alvos da medida.

Assim, restou suficientemente evidenciado o
periculum libertatis
, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação do grupo criminoso e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual e real à ordem pública e à instrução criminal. Ademais, a medida revela-se imperativa, considerando que o crime de tráfico de drogas caracteriza-se pela clandestinidade, facilidade de ocultação e destruição dos elementos probatórios, o que revela a imperatividade da atuação estatal imediata.

Soma-se a isso o histórico de reiteração delitiva de alguns dos investigados.
Pedro Henrique Salton Moura responde um inquérito policial por violação de domicílio (autos no 1014478-18.2022.8.11.0042) e possui uma condenação por tráfico de drogas (autos no 0020453-09.2020.8.11.0042 – 9a Vara Criminal da Capital)
. Lucas Mendes Rios responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 1003244-34.2025.8.11.0042), um inquérito policial por perseguição (autos no 1016355-56.2023.8.11.0042), uma ação penal por registro não autorizado de intimidade sexual (autos no 1015986 62.2023.8.11.0042), uma ação penal por tráfico de drogas na qual sobreveio condenação em primeiro grau (autos no 1007164-50.2024.8.11.0042).

Já Jhoni França de Oliveira figura como suspeito em investigação por homicídio (autos no 1017521-20.2021.8.11.0002) e é investigado em outras cautelares por envolvimento com o tráfico de drogas.

Esse dado confere atualidade e concretude ao risco à ordem pública, reforçando a necessidade da custódia cautelar para cessar a atividade criminosa e resguardar a eficácia da persecução penal.

Ademais, resta devidamente demonstrada a necessidade da segregação cautelar dos representados, com o objetivo de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva sob investigação, além da contemporaneidade das condutas, eis que os diálogos ocorreram desde 2024 até 2025, bem como pela suficiente demonstração de comércio de variedades de entorpecentes, e a necessidade de interromper o fluxo de drogas e desarticular a organização criminosa.

Somando-se a isso, tal medida se faz necessária para interromper a atuação de integrantes de associação criminosa e cessar a atividade delitiva. Isso porque, há indícios de que os investigados são traficantes contumazes de drogas
.

Segundo explicação do doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
‘no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se num juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.’
(Código de Processo Penal Comentado, 3.a ed. rev. e atual. – Editora Juspodivm, Salvador - Bahia, 2018, p. 884).

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os suspeitos são recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida.

Entendimentos recentes do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também consideram legítima e proporcional a prisão preventiva diante da necessidade de desarticular os grupos criminosos, especialmente para salvaguardar a paz social e prevenir a continuidade da distribuição de ilícitos, mesmo nesta fase cautelar:

[...]

Nessa toada, a custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito, já que o maior envolvimento como narcotráfico oferece risco ao meio social (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Em complemento, verifica-se o atendimento ao requisito da contemporaneidade, notadamente diante da dinâmica própria da investigação criminal, que vem se desenvolvendo de maneira contínua desde 2023, com a deflagração da Operação Maximus, até o corrente ano
. Cumpre salientar que a análise da contemporaneidade não se limita a uma aferição meramente cronológica entre o fato investigado e a medida cautelar pleiteada. Ao revés, impõe-se considerar o conjunto circunstancial da persecução penal, a gravidade concreta do delito, a evolução da investigação e a subsistência do
periculum libertatis
. No caso em exame, tratando-se de infração penal de maior gravidade, verifica-se a atualidade, necessidade e proporcionalidade da medida cautelar requerida, com vistas à garantia da ordem pública e cessar a reiteração delitiva.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contemporaneidade está relacionada aos fundamentos que justificam a segregação, e não à data da suposta infração:

[...]

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante: I) da reiteração e profissionalização do comércio ilícito; II) da contemporaneidade das condutas; e, III) da necessidade de interromper o fluxo de drogas e resguardar a instrução, evitando dissipação de provas e reacomodação da rede criminosa.

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos representados Jhoni Franca de Oliveira, Keuri Queiroz, Pedro Henrique Salton, Lucas Mendes Rios e Robson Sales dos Santo, revela-se medida impreterível e de estrita necessidade.

[...]

VI – DISPOSITIVO:

1. Ante o exposto, com fulcro nos artigo 240, §1o, alíneas ‘d’ e ‘h’, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, e via de consequência, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados:

a. JHONI FRANCA DE OLIVEIRA – CPF: 735.081.011-34, filho de Aparecida Rosa de Franca;

b. KEURI QUEIROZ – CPF: 044.307.951-00, filho de Sueli Queiroz da Silva;

c. PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA – CPF: 056.069.211-03, filho de Adriana Salles Salton;

d. LUCAS MENDES RIOS – CPF: 088.637.746-33, filho de Maria de Lurdes Rios Mendes; e,

e. ROBSON SALES DOS SANTOS – CPF: 279.123.268-04, filho de Iris Sales dos Santos” (Id. no 364232396, pp. 3-37;
sic
).

Registre-se que o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que, na ocasião, também houve busca domiciliar judicialmente autorizada na residência do paciente, que resultou na apreensão de uma porção de maconha com massa de 4,05g (quatro gramas e cinco centigramas), uma de MDMA, com massa de 1,44g (um grama e quarenta e quatro centigramas), e uma balança de precisão, além de dois aparelhos celulares.

Pois bem.

A simples leitura do
decisum
revela demonstra a improcedência da tese de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar.

Com efeito, a decisão constritiva não se limitou a enfatizar a gravidade abstrata dos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, tampouco se apoiou exclusivamente em fórmulas genéricas ou em considerações padronizadas acerca da necessidade de preservação da ordem pública. Ao contrário, o douto Magistrado listou minudentemente os elementos informativos amealhados no curso da investigação, individualizando as condutas atribuídas ao paciente e aos demais investigados e explicitando, de maneira concreta, os fatores reveladores do
periculum libertatis
.

Extrai-se do decreto prisional que a investigação policial teve origem no compartilhamento de provas obtidas em procedimento apuratório diverso e anterior, a partir da análise pericial do aparelho celular apreendido em poder de Brunna Luísa Peres Gonçalves dos Santos, contexto em que foram identificadas inúmeras conversas telemáticas relacionadas à comercialização reiterada de substâncias entorpecentes.

No tocante especificamente ao paciente, a autoridade coatora consignou que ele seria um dos principais operadores da rede de tráfico investigada, apontando, como elementos indicativos dessa posição de destaque, a utilização de supostas empresas de fachada para conferir aparência de licitude à atividade ilícita, a comercialização de múltiplas espécies de drogas, a manutenção de rede de entregadores responsáveis pela distribuição dos entorpecentes e a utilização de linhas telefônicas registradas em nome de terceiros.

Além disso, a decisão faz referência expressa à existência de diálogos nos quais o paciente é mencionado como fornecedor de drogas por usuários e intermediários, bem como à divulgação de “cardápios” de entorpecentes em perfil de WhatsApp Business vinculado aos referidos estabelecimentos ostensivamente comerciais.

Não se trata, portanto, de decisão fundada em juízos hipotéticos ou em presunções vacilantes derivadas da natureza do crime imputado. Ao revés, a motivação adotada pela autoridade judicial está ancorada em dados palpáveis obtidos com a investigação, com indicação específica dos elementos de informação considerados relevantes para a formação do convencimento cautelar.

A circunstância de o impetrante discordar da interpretação conferida pela autoridade policial e pelo eminente Magistrado aos diálogos interceptados ou aos dados telemáticos obtidos não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade da prisão preventiva. A aferição da legalidade da custódia, por ora, reclama apenas a verificação da existência de suporte empírico minimamente idôneo à conclusão judicial, e não o exame exauriente acerca da força probatória de cada elemento informativo produzido na fase inquisitorial.

Também não prospera, ao menos neste momento processual, a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Como se sabe, o juízo cautelar não exige certeza quanto à responsabilidade penal do investigado, bastando a presença de elementos informativos aptos a demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade da imputação. A prisão preventiva não pressupõe prova definitiva da autoria, incompatível com a natureza provisória da medida, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de vinculação do agente aos fatos investigados, consoante o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Na espécie, os elementos reunidos pela autoridade policial não se resumem à mera notícia anônima ou a ilações desacompanhadas de lastro objetivo. Como mencionado, há referência a diálogos validamente extraídos de aparelho celular apreendido em investigação correlata, nos quais o paciente é reiteradamente mencionado como fornecedor de substâncias entorpecentes, além da indicação de mecanismos supostamente empregados para operacionalização da mercancia ilícita.

Some-se a isso o fato de que, de acordo com o
decisum
, durante o cumprimento dos mandados judiciais foram apreendidas porções de drogas, aparelhos celulares e balança de precisão, circunstâncias que, embora evidentemente sujeitas ao contraditório judicial e à futura valoração probatória no curso de eventual ação penal, reforçam, em análise perfunctória própria desta fase processual, a presença do
fumus commissi delicti
.

A argumentação do impetrante fundada na pequena quantidade de droga apreendida igualmente não se mostra suficiente, por si só, para descaracterizar a necessidade cautelar reconhecida pelo impetrado.

Isso porque a decisão constritiva não se amparou na apreensão material de entorpecentes, mas no contexto mais amplo revelado pela investigação, que aponta, em tese, para atuação estruturada e contínua no comércio espúrio de narcóticos, mediante divisão de tarefas, utilização de interpostas pessoas e emprego de mecanismos destinados à dissimulação da atividade criminosa.

Em outras palavras, o fundamento central da prisão preventiva, no caso dos autos, não é a quantidade de droga envolvida, mas a suposta inserção do paciente em engrenagem criminosa voltada à traficância sistematizada, circunstância que, em juízo de cognição sumária, confere maior densidade concreta ao risco de reiteração delitiva apontado pela autoridade judicial.

Também não se verifica inobservância do caráter excepcional da prisão preventiva, na medida em que a decisão impugnada apresentou fundamentação específica acerca da insuficiência das providências cautelares alternativas, destacando, entre outros aspectos, a alegada estruturação da atividade criminosa, a multiplicidade de agentes envolvidos, a utilização de mecanismos de ocultação e a necessidade de interromper a dinâmica delitiva investigada.

A autoridade apontada como coatora enfatizou, ainda, a suposta habitualidade criminosa do paciente, mencionando registros pretéritos relacionados ao tráfico de drogas e a existência de condenação anterior pela prática de delito da mesma natureza, circunstâncias que, em tese, reforçam o risco concreto de reiteração delitiva e autorizam maior rigor na avaliação da suficiência das medidas cautelares mais brandas.

Nesse contexto, não se mostra manifestamente desarrazoada a conclusão judicial no sentido de que providências alternativas à prisão seriam insuficientes para neutralizar os riscos identificados na espécie.

Importa ressaltar que a excepcionalidade da prisão preventiva não impede sua decretação quando efetivamente demonstrados os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A vedação constitucional se dirige à utilização automática, abstrata ou antecipatória da custódia cautelar, e não à adoção da medida em hipóteses nas quais o conjunto indiciário revele, concretamente, o
periculum libertatis
.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA - ENVOLVIMENTO COM COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE - CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADO - MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

O envolvimento do paciente com associação criminosa voltada ao tráfico, inclusive com indícios de que exerce um certo grau de liderança, revela a gravidade concreta e real do delito, além de indicar a probabilidade de reiteração criminosa, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Não há se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência se observada a excepcionalidade do cárcere, subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada de sua manutenção.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1019985-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 10 de setembro de 2024; data da publicação: 16 de setembro de 2024; destaquei).

Semelhantemente, não procede a tese de ausência de contemporaneidade entre os delitos em apuração e a decretação da prisão preventiva.

Embora parte dos diálogos reveladores de práticas criminosas envolvendo o paciente remonte aos anos de 2023 e 2024, a decisão impugnada registrou expressamente que a atividade investigativa se prolongou até 2025 – poucos meses antes da prolação do decreto prisional.

Mais do que isso, a autoridade judicial consignou que os indícios apontariam para prática criminosa de caráter contínuo e permanente, aspecto particularmente relevante em delitos de natureza habitual ou de execução prolongada, como aqueles relacionados ao tráfico e à associação para o tráfico de drogas, que raramente ocorrem de maneira isolada e estanque, e, na grande maioria dos casos, somente se interrompem quando da intervenção do aparato persecutório do Estado.

Outrossim, a contemporaneidade exigida para legitimar a prisão preventiva não se confunde com imediatidade absoluta entre os fatos investigados e a decretação da custódia. O que se exige é a persistência atual do risco que justifica a medida cautelar, vale dizer, a demonstração de que o estado de liberdade do investigado ainda representa perigo concreto à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A propósito, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA. DURAÇÃO PROPORCIONAL DA PRISÃO PROVISÓRIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. CASO COMPLEXO.

1. A prisão preventiva do paciente foi decretada validamente para a garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias concretas das infrações penais, incluindo indícios de atuação como batedor no transporte de drogas para associação criminosa e emprego de arma de fogo.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública em casos de emprego de armas de fogo no comércio ilegal de drogas e para fazer cessar as atividades de integrantes de associação criminosa.

3.
A contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva não se limita ao tempo decorrido desde a prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
.

4. A duração da prisão preventiva deve ser avaliada dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de acusados e defensores.

5. O processo tem tido tramitação regular primeira instância e o tempo de prisão provisória, de pouco mais de um ano, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação, não configurando excesso de prazo.

6. Ordem denegada” (STJ,
Habeas Corpus
no 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 4 de março de 2026; data da publicação: 11 de março de 2026; destaquei).

Quanto ao argumento de que o paciente se encontraria em situação semelhante à de Lucas Mendes Rios, cuja prisão preventiva foi revogada pelo próprio impetrado, constata-se que, na realidade, a revogação da custódia cautelar do coinvestigado, na mesma decisão que manteve a segregação provisória do paciente, justificou-se pela circunstância de que, em relação a Lucas, as imputações caracterizariam aparente
bis in idem
, diante de sua prévia responsabilização pelos mesmos fatos em procedimentos diversos. Veja-se:

“No que concerne ao investigado LUCAS MENDES RIOS, verifico que aportou pedido de revogação de prisão preventiva, sob ID. 227216571, aduzindo, em síntese, ausência de contemporaneidade, a desnecessidade da manutenção da prisão, por se tratar de primário, com ocupação lícita, apresentando documentação médica comprovando uso medicinal de cannabis com autorização da ANVISA, pugnando pela aplicação de liberdade provisória mediante a fixação de cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público firmou-se favorável ao deferimento do pedido, pela revogação do decreto preventivo e substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Sem maiores delongas, verifico que o pedido comporta acolhimento.

Isso porque,
como bem pontuou o
Parquet
, LUCAS MENDES RIOS foi condenado em primeira instância por tráfico de drogas nos autos da Ação Penal no 1007164-50.2024.8.11.0042, por fato decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da Operação Doce Amargo, e; responde a Ação Penal por associação ao tráfico nos autos no 1003244-34.2025.8.11.0042 (Operação Doce Amargo), ambos em trâmite perante o Juízo da 9a Vara Criminal.

De fato, em detida análise dos autos, evidenciou-se identidade temporal dos fatos e ausência de reiteração delitiva autônoma, visto que, o ponto central à análise do presente pedido é a constatação de que os fatos investigados nestes autos dizem respeito ao mesmo período temporal já abarcado pela Operação Doce Amargo, cujas condutas são objeto dos processos supracitados.

Não há, outrossim, registro de infração penal ligada ao tráfico de drogas em período distinto daquele já objeto de investigação e processamento judicial, revelando ausência de padrão criminoso contínuo e recente que justifique a manutenção da segregação cautelar
.

Ademais, nada há ainda a indicar a periculosidade ou contumácia delitiva incontornável que exija sua manutenção em regime fechado neste momento processual, de modo, o decreto preventivo afigura-se desnecessário e desproporcional.

Diante do exposto, não mais se sustenta com a robustez necessária os motivos ensejadores para a medida extrema do cárcere. A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, sendo plenamente cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP)” (Id. no 363400361, p. 8;
sic
).

Cumpre consignar que esses fundamentos não se comunicam ao paciente, uma vez que, malgrado Pedro Henrique também possua condenação por tráfico de drogas, os fatos não eram os mesmos que agora figuram como objeto da assim chamada “Operação Fio da Meada”, ocorrendo em contexto temporal totalmente distinto.

Por fim, resta analisar o argumento de que a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, seria necessária diante da situação delicada da família de Pedro Henrique.

Consta que a companheira do paciente, Endelly Tamares Santos Alves Ribeiro, esteve acometida por quadro de meningite, além de fazer uso contínuo de medicamentos como Amitriptilina, Propranolol e Ciclobenzaprina, conforme receituários médicos juntados aos autos. Ademais, verifica-se que o casal possui dois filhos menores, dentre eles Ravi Henrique Ribeiro Salton, nascido em 21 de julho de 2022 (Id. no 363400357), diagnosticado com transtorno do espectro autista, apresentando importantes limitações de comunicação, interação social, autonomia funcional e desenvolvimento neuropsicomotor, segundo relatório médico acostado pelo impetrante (Id. no 363400356).

Não se ignora, tampouco se minimiza, a dificuldade da situação vivenciada pela família do paciente. A condição clínica da companheira e, sobretudo, as necessidades especiais de seu filho mais velho evidenciam realidade humana particularmente árdua, a exigir do Poder Judiciário exame atento, sensível e responsável.

Também merece consideração o esclarecimento prestado pelo impetrante após o indeferimento “original” da liminar, acerca da divergência inicialmente identificada entre os endereços residenciais atribuídos ao paciente e à companheira. Com efeito, o impetrante informou que Pedro Henrique teria se mudado para Campo Grande em setembro de 2025, passando a residir com a família naquela cidade, circunstância motivada, segundo alegado, pela necessidade de prestar assistência ao sogro acometido por câncer. Acrescentou, ainda, que as alterações posteriores de endereço decorreram de dificuldades financeiras e da necessidade de mudança após a deflagração da operação policial, elementos que, em tese, não afastam a existência do núcleo familiar invocado.

De igual modo, a declaração manuscrita atribuída a Endelly Tamares aponta que o paciente participaria ativamente do sustento familiar e dos cuidados cotidianos dos filhos, relatando dificuldades pessoais para conduzir sozinha as demandas domésticas e parentais em razão de seu estado de saúde (Id. no 364217876).

Todavia, embora tais circunstâncias recomendem especial cautela na apreciação do caso concreto, não se mostram suficientes, por si sós, para autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou por medidas cautelares mais brandas.

Isso porque o benefício previsto na legislação processual penal, especialmente quando invocado em favor do genitor de criança menor de 12 anos, não decorre de presunção absoluta de indispensabilidade parental. Ainda que se reconheça a relevância da presença paterna na formação, desenvolvimento e assistência material e emocional dos filhos, a substituição da custódia exige demonstração concreta de que o investigado ou acusado seja imprescindível aos cuidados da criança ou de que inexista outro responsável apto a prestar a assistência necessária.

Na espécie, os elementos apresentados pelo impetrante, embora indiquem vínculo afetivo e participação do paciente na dinâmica familiar, não evidenciam, de forma segura, situação de indispensabilidade exclusiva ou insubstituível.

Com efeito, o próprio conjunto documental revela que a companheira do paciente recebeu alta hospitalar em 28 de outubro de 2025, constando expressamente do relatório médico de alta que o quadro de meningite teria se resolvido (Id. no 363400359, p. 5). Além disso, conforme consignado pela autoridade apontada como coatora, houve habilitação de Endelly Tamares para visitação prisional ao paciente em março do corrente ano – o que se confirma com a cópia do Cartão de Visitante apresentado pelo próprio impetrante (Id. no 364217878) –, circunstância que sugere recuperação clínica suficiente para o desempenho de atividades cotidianas ordinárias, a ponto de permitir, ao menos, a frequência a ambiente carcerário pouco salubre.

Embora os receituários médicos demonstrem a continuidade de tratamento medicamentoso, não foi apresentado laudo médico contemporâneo indicando incapacidade funcional severa, dependência permanente de terceiros ou impossibilidade concreta de assistência aos filhos menores.

Do mesmo modo, embora o relatório médico relativo ao menor Ravi Henrique descreva quadro relevante de transtorno do espectro autista, não há prova robusta de que os cuidados especializados por ele demandados somente possam ser prestados pelo paciente, ou de que sua segregação cautelar tenha ocasionado situação efetiva de desassistência absoluta da criança.

A documentação coligida demonstra, sem dúvida, cenário familiar digno de atenção e proteção estatal, mas não evidencia, com o grau de certeza exigido para o afastamento da custódia cautelar regularmente decretada, que o paciente seja o único responsável pelos filhos ou o exclusivo provedor de suporte físico, emocional e financeiro indispensável à manutenção do núcleo familiar.

Nesse contexto, as fotografias que instruem a exordial, embora retratem aparente convivência familiar harmoniosa e indiquem laços afetivos entre o paciente, sua companheira e os filhos menores (Id. no 364217877), não possuem aptidão, por si sós, para afastar os fundamentos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta das condutas investigadas e dos elementos indicativos de atuação reiterada na traficância.

Cumpre registrar, ademais, que o exame realizado nesta via constitucional não autoriza que circunstâncias humanitárias relevantes sejam apreciadas de forma dissociada dos requisitos cautelares reconhecidos no caso concreto. A tutela da infância, da família e da dignidade das pessoas diretamente afetadas pela segregação processual do investigado constitui valor de elevada importância, mas deve ser harmonizada com os interesses igualmente relevantes da persecução penal e da proteção da ordem pública.

Assim, ausente demonstração inequívoca da imprescindibilidade exclusiva do paciente aos cuidados dos filhos menores ou da impossibilidade concreta de assistência familiar por outros meios, não se revela ilegal a manutenção da custódia cautelar, especialmente diante da fundamentação anteriormente analisada quanto à gravidade concreta da imputação, ao risco de reiteração delitiva e à insuficiência das medidas cautelares alternativas.

A esse respeito, trago à colação precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PARA COM OS CUIDADOS DO FILHO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – Esta Segunda Turma possui orientação no sentido de que
a possibilidade de colocação de preso (mulher ou homem) em custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, pressupõe prova idônea dos requisitos nele afirmados, a serem avaliados pelo juízo de origem. Na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos
. Precedentes.

II – No caso sob exame, a criança está sob os cuidados da avó materna, circunstância que afasta a incidência da regra processual em questão, pelo menos nesta análise que se é possível fazer na via estreita do
habeas corpus
.

III – Agravo regimental a que se nega provimento” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 145.576/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2018; data da publicação: 2 de março de 2018; destaquei).

Logo, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço inteiramente da ação de
habeas corpus
, mas, no mérito, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026